Tribunal: TJPA
Processo: 0004408-43.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004408-43.2018.8.14.0097

APELANTE: DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Considerando que o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 28/01/2019, com a publicação da sentença condenatória, observa-se que o prazo prescricional foi alcançado em 27/01/2022, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 do mês de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Dieycon Danner de Souza Pereira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 7855691), que o condenou, como incurso no tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/06, à reprimenda de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Códex Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7855674) que no período matutino do dia 14/07/2018, o apelante em epígrafe agrediu a vítima Larissa Mirella Pereira da Luz, à época sua namorada, e que se encontrava grávida, com tapas no rosto e chutes por regiões de seu corpo, lesionando-a.

Em
razões recursais
(ID 7855695, pág. 05), insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que a reprimenda base foi determinada de maneira desarrazoada, e com suporte em critérios judiciais valorados de forma inidônea. Reduzida a sanção, que seja substituída por outra pena alternativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7855697), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória, sob alegado excesso punitivo na dosimetria da pena.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de 11 (onze) meses de detenção,
como incurso no tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/06, conforme sentença condenatória de ID 78555691, datada de 19/12/2018, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 7855691, pág. 07 e Certidão de Trânsito em Julgado à ID 7855694, pág. 06).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Relativamente ao crime em apuração, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
11 (onze) meses de detenção
, pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 28/01/2019, com a publicação da sentença condenatória (ID 7855694, pág. 05).

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 27/01/2022
,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Cumpre frisar que o feito, embora distribuído a esta Relatora em 20/01/2022, foi concluso ao meu gabinete apenas em 08/02/2022, com retorno para efetivo julgamento em 21/03/2022, após devida tramitação processual.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu Dieycon Danner de Souza Pereira,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022